Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803822-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY MAIORANA

AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR, M F DA S MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTAO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU SISBAJUD E RENAJUD DE FORMA PARCIAL E EM DESCONFORMIDADE COM OS PEDIDOS FORMULADOS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). EFETIVIDADE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO SUCESSIVA DAS ORDENS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. NECESSIDADE DE ABRANGÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS EXECUTADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I –
Configura decisão citra petita o deferimento parcial e dissociado dos requerimentos executivos, quando não apreciados pedidos formulados pela exequente e quando a ordem eletrônica recai apenas sobre um dos devedores, sem reiteração automática, em afronta à efetividade da execução.

II –
A jurisprudência pacífica do STJ admite a reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD/BacenJud como meio de satisfação do crédito, observada a razoabilidade, não se exigindo exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

III
- Reforma da decisão agravada para determinar a repetição automática das diligências via SISBAJUD e RENAJUD em face de ambos os executados, até a satisfação integral do débito.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803822-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY MAIORANA

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

ADVOGADO: RAUL FERREIRA SA FILHO

AGRAVADO: M F DA S MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTAO – EPP

ADVOGADO: BRUNO ALMEIDA DE ARAUJO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSEMARY MAIORANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento de sentença n. 0006561-44.2003.8.14.0301, em que figura como exequente a agravante e como executados
WALDIR JOÃO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR E M.F. DA S. MONTEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO – EPP
.

O título judicial transitado em julgado reconheceu nulidade de negócio jurídico envolvendo bem imóvel e impôs condenação aos executados, instaurando-se a fase executiva para satisfação do crédito.

A decisão agravada, proferida sob o Id. 108680806, deferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e pesquisa patrimonial via RENAJUD, com fundamento no art. 854 do CPC e na ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do mesmo diploma legal, ressaltando precedentes do STJ e fixando tentativa de constrição no valor aproximado de R$ 19.323,31 em desfavor dos executados.

Inconformada, a agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento, afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional, pois diversos pedidos anteriores não foram apreciados.

Argumenta ainda que houve equívoco na execução das ordens eletrônicas, porque o bloqueio teria recaído apenas sobre um dos devedores e sem a reiteração automática (“teimosinha”), caracterizando decisão
citra petita
e comprometendo a efetividade da execução.

Requereu, portanto, decretação de nulidade ou reforma para que o juízo de origem reaprecie integralmente os pedidos e determine novas diligências patrimoniais, com reiteração sucessiva até a satisfação integral do crédito.

No exame da tutela recursal, a Relatora reconheceu a probabilidade do direito e o risco de dano, destacando que a primeira tentativa de constrição demonstrou desarmonia entre o conteúdo do pedido e a execução da medida. Assim, deferiu a tutela provisória recursal, determinando ao juízo de origem que proceda ao bloqueio e penhora eletrônica contra ambos os agravados via SISBAJUD, com reiteração automática até a satisfação do débito, realize pesquisas via RENAJUD e, se infrutífero, aprecie de imediato o pedido de penhora dos frutos do imóvel locado, conforme formulado no Id. 93490702
.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 19423530).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803822-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY MAIORANA

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

ADVOGADO: RAUL FERREIRA SA FILHO

AGRAVADO: M F DA S MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTAO – EPP

ADVOGADO: BRUNO ALMEIDA DE ARAUJO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A decisão agravada limitou-se a deferir bloqueios via SISBAJUD e consultas patrimoniais via RENAJUD, mas o fez de forma incompleta e dissociada do que fora expressamente requerido na petição executiva, pois:

a) não apreciou pedidos relevantes, entre eles a decretação de ato atentatório à dignidade da Justiça, a condenação por litigância de má-fé, o reconhecimento de indícios de ilícito penal, o cancelamento de averbações imobiliárias realizadas após o trânsito em julgado, o pedido de prioridade legal previsto no Estatuto do Idoso e os requerimentos reiterados de penhora dos frutos locatícios do imóvel;

b) a ordem eletrônica foi executada apenas sobre um dos devedores, contrariando a decisão escrita, que nominara ambos os executados como destinatários da constrição patrimonial;

c) deixou de observar a reiteração automática das ordens SISBAJUD (teimosinha), expressamente postulada, o que compromete a efetividade da execução e caracteriza decisão citra petita.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de reiteração sucessiva das ordens de bloqueio de ativos financeiros como medida de efetividade executiva, nos termos do REsp 1.199.967/MG e do REsp 1.267.374/PR, julgados sob a diretriz da razoabilidade e sem exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente pode ser feita uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de diligenciador da Fazenda Pública credora.

2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a vigência da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação de exaurimento das diligências administrativas para penhora por meio do Bacen Jud.

3. A lei (art. 655-A do CPC)
não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário.

4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei 6.830/1980, segundo o qual a viabilização da penhora (mediante substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer tempo.

5. No atual estágio da legislação processual e material, o emprego do aludido programa informatizado é privativo do Poder Judiciário, pois os representantes judiciais da Fazenda Pública não possuem autorização legal para, a um só tempo, acessar informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio, determinar a respectiva constrição.

6. Desse modo, sendo a referida atribuição privativa de um determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é de manifesta improcedência a afirmação de que o pleito fazendário representa uma tentativa de transformar a autoridade judiciária em mero agente diligenciador da parte processual.

7. A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo.

8. Naturalmente, isso não impede que, antes da renovação da pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance, para localização de outros bens. Porém, conduta dessa natureza (comprovação do exaurimento de outras diligências) não pode ser exigida como requisito para fins de exame judicial do pedido iterativo da tentativa de penhora por meio do Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de maneira oblíqua, fazer retornar orientação jurisprudencial ultrapassada.

9. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.199.967/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.

2.
Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.

3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.

4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência.

Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano.

5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.267.374/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 14/2/2012.)

No mesmo sentido caminha a orientação desta Corte, ao admitir a reiteração automática como instrumento de reforço à tutela executiva:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MONITÓRIA – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE "TEIMOSINHA" - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha";

2. Cabimento. Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente;

3. Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido.

4. Inteligência do art. 438 do NCPC;

5. Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha";

6. Decisão reformada;

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815746-39.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO, VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800607-47.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

Cumpre ressaltar, ainda, que o art. 6º do CPC impõe às partes e ao julgador o dever de cooperação, direcionado à obtenção de decisão justa e efetiva, reforçando a necessidade de adoção de providências executivas idôneas para superar a resistência indevida dos devedores e concretizar o direito reconhecido em título judicial definitivo.

A situação é ainda mais gravosa quando se observa que a execução tramita há anos sem entrega efetiva do crédito, embora fundada em sentença transitada em julgado; isto é, o título tornou-se definitivo, mas a tutela jurisdicional permanece meramente formal.

Nesse contexto, a reforma do decisum é medida que se impõe para restabelecer a coerência entre o pedido e a prestação jurisdicional, assegurando-se à exequente os mecanismos de constrição patrimonial adequados e reiterados, com amplitude suficiente para alcançar ambos os devedores.

Quanto aos pedidos não analisados pelo juízo de piso, me abstenho de considera-los sob pena de supressão de instância.

Portanto, à luz da fundamentação exposta,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que refaça as ordens de bloqueio eletrônico via SISBAJUD em face de ambos os executados, com reiteração automática até a integral satisfação do débito, bem como, realize consultas patrimoniais via RENAJUD em nome de ambos os devedores, igualmente com repetição das diligências quando necessário.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026